Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.

2. O magistrado não deve conhecer de pedido de chamamento ao processo, ainda que expressamente lançado na contestação, quando o réu não veicula qualquer fundamentação fática e jurídica a suportar o pedido.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.